Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 6/6/2025, a Defesa de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR requereu “seja autorizada a participação dos patronos da Requerente no interrogatório de Anderson Gustavo Torres (a ocorrer a partir do dia 09.06.2025), garantindo-se o direito de participar ativamente do ato, realizando questionamentos ou solicitando esclarecimentos que se fizerem necessários e que possuam potencial repercussão na responsabilização de Marília Alencar” (eDoc. 957).



    É o relatório. DECIDO.



    Não há qualquer pertinência no requerimento para participação ativa no interrogatório de ANDERSON GUSTAVO TORRES pelos advogados de MARÍLIA FERREIRA ALENCAR, tendo em vista que a requerente não é parte desta Ação Penal.



    Ressalte-se, ainda, a inexistência de qualquer prejuízo à Defesa, pois os interrogatórios dos réus na AP 2.668/DF serão realizados presencialmente na sala da PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com transmissão pela TV Justiça, de modo que a requerente poderá, caso queira, acompanhar pessoalmente as referidas audiências.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente